Tribunal: TJSP
Processo: 0001763-41.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação dolosa. Preliminar. Nulidade do laudo referente à constatação da materialidade dos crimes contra a saúde pública. Inocorrência de vício. Suposto equívoco de digitação no laudo pericial, devidamente esclarecido, que não excluiu e nem colocou em dúvida a confirmação da apreensão de cocaína. Mérito. Absolvição.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação dolosa. Preliminar. Nulidade do laudo referente à constatação da materialidade dos crimes contra a saúde pública. Inocorrência de vício. Suposto equívoco de digitação no laudo pericial, devidamente esclarecido, que não excluiu e nem colocou em dúvida a confirmação da apreensão de cocaína. Mérito. Absolvição. Inviabilidade. Conjunto probatório firme. Negativa dos réus isolada. Trama delitiva esclarecida após detalhada investigação da Polícia Civil, que, com recurso a campanas, confirmou a habitualidade dos réus no crime, culminando na apreensão de larga quantidade de entorpecentes e cigarros de origem criminosa. Certeza quanto à estabilidade e permanência da associação integrada pelos réus. Ausência de dúvida no tocante à ciência dos réus da origem criminosa dos cigarros apreendidos. Condenações mantidas. Penas e regimes bem dosados. Desprovimento do apelo defensivo.